Tribunal: TJSP
Processo: 2220033-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220033-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante JOSÉ LUIZ DUIDONI, são agravados BANCO DAYCOVAL S/A e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220033-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43880
AGRV.No: 2220033-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
AGTE. : JOSÉ LUIZ DUIDONI
AGDO. : BANCO DAYCOVAL S/A, e OUTRO
JUIZ : MARCELO SOARES MENDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
COMPROVAÇÃO POR
PARTE
DO
RECORRENTE
DE
SITUAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por JOSÉ LUIZ DUIDONI, uma vez tirado contra R. Decisão proferida a fls.
33 da Ação Revisional de Contrato Bancário, esta proposta contra BANCO
DAYCOVAL S/A, E OUTRO, pela qual foram indeferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita conforme por ele pleiteados.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre o ocupante do polo ativo da lide, assim procedendo na busca
de ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando
para tanto que a simples menção de que não conta com condições
financeiras para custear o processo, isto sem prejuízo do sustento próprio
e/ou, de sua família, lhe dá direito ao benefício em questão, salientando
ainda que logrou comprovar a contento que se encontra em real situação de
hipossuficiência, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a decorrente reforma do entendimento adotado
indevidamente pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser concedida a
benesse nos limites em que pranteada.
Concedido
o
efeito
buscado,
a
seguir
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220033-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispensadas informações, sendo certo que, conforme se dá conta por
manifestação de fls. 21/24, e 91/95, as recorridas apresentaram
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão recorrida, não se mostraram plenamente
adequados ao conjunto probatório que vem encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial. A completar o entendimento
exposto, e sempre observando o quanto agora vem indicado pela legislação
processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de
insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou
a contar com presunção relativa de veracidade, se constituindo em
verdadeiro ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo
CPC). Diante de tais elementos, e apenas por tal enfoque, no caso em
exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo assim ser deferida
a gratuidade ao ocupante do polo ativo da demanda.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se
acrescentar que o inconformado trouxe ao todo processado, e em
complemento, elementos que bastam a comprovação de sua condição
financeira, esta divulgada na busca da concessão dos benefícios em exame,
pois ainda que se considere o fato de que tenha o recorrente constituído
Advogado para defesa de seus interesses, o que não se traduz em óbice
para que venham a obter a benesse garantida pelo ordenamento em vigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220033-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conforme dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, é fato que os
documentos juntados a fls. 09/11 permitem concluir que o inconformado
exerce o cargo de Auxiliar de Apoio, auferindo como renda bruta a quantia
de R$ 4.035,09 (quatro mil e trinta e cinco reais e nove centavos), sendo
certo, no entanto, que nos meses de maio, junho e julho de 2020, seu
rendimento líquido enquanto autor, e inconformado, foi pouco superior a R$
1.600,00, elemento esse que se mostra suficiente para dar suporte a sua
alegação de pobreza, ainda que encarada pelos critérios jurídicos, daí o
porquê de se reconhecer que o documento apresentado caracteriza sua
fragilidade financeira, ao menos no sentido de dar conta de sua alegada
incapacidade de arcar com as despesas processuais. Em sendo assim, e
porque trouxe o recorrente, como já dito, elementos que se mostram
suficientes a devida comprovação de suas precárias condições, assim
agindo na busca de obter a concessão dos benefícios em exame, é de se
aplicar ao caso em desate, portanto, o mandamento legal como evocado,
que bem define os limites para concessão de assistência jurídica integral e
gratuita.
Diante de tal realidade, esta como demonstrada no
curso do feito, deve merecer acolhida a insurgência deduzida pelo
agravante, o que implica na reforma do entendimento como exteriorizado
em 1o Grau, com a devida concessão do benefício da justiça gratuita
pleiteado pelo inconformado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator